Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-02.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL. SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA REDIMENSIONADA, VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL AFASTADA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. TEMA 1.077 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prova testemunhal é suficiente para provar a materialidade e a autoria do delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), especialmente quando os relatos da vítima, prestados em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, são coesos e harmônicos, além de corroborados pelos outros elementos de prova.

2. Comprovada a materialidade e a autoria delitiva do crime de ameaça (por duas vezes, no caso), inviável a absolvição da ré, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Condenação mantida nos exatos termos da sentença, pela prática do crime tipificado no art. 147 do CP.

3. As condenações criminais transitadas em julgado não consideradas para caracterizar reincidência somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou conduta social do agente. Tema 1.077 STJ. Conduta social afastada e pena redimensionada.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a valoração negativa da conduta social, de modo a redimensionar a pena, reduzindo-a para 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime disposto no art. 147, caput, do CP, em continuidade delitiva.